Tribunal: TJES
Processo: 5021457-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021457-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE GUACUI/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021457-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Ferreira da Silva contra ato do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí nos autos da ação penal 0000051-78.2025.8.08.0020, em razão de prisão preventiva decretada desde 16/4/2025 pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea e ofende o princípio da homogeneidade; (ii) estabelecer se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A custódia cautelar encontra amparo no artigo 313, I, do CPP, pois a pena máxima abstrata dos crimes imputados ultrapassa quatro anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo depósito de 146 buchas e 47 tabletes de maconha, além da associação com adolescente, justifica a medida para garantia da ordem pública.

O registro criminal anterior do paciente pelo crime de tráfico de drogas demonstra periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que legitima a segregação.

A análise de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as nuances do procedimento, afastando a aplicação de critérios puramente aritméticos.

O encerramento da instrução criminal, com o feito em fase de alegações finais, atrai a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça e supera a alegação de constrangimento por demora.

O tempo de tramitação processual, inferior a um ano, demonstra regularidade na atuação do Estado-Juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A quantidade expressiva de entorpecentes e o envolvimento de menores em associação criminosa fundamentam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O histórico de antecedentes criminais do agente autoriza a manutenção do cárcere preventivo como forma de evitar a reiteração delitiva.

A finalização da etapa de instrução processual prejudica a tese de excesso de prazo na formação da culpa, conforme o enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313 do Decreto-lei 3.689/1941; art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC 188372/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 15/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021457-33.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: BRUNO FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

BRUNO FERREIRA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA
DE GUAÇUÍ
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000051-78.2025.8.08.0020, em razão de encontrar-se preso preventivamente desde 16/4/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Alega a Defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do flagrante excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente encontra-se preso há quase oito meses sem que tenha havido conclusão da instrução criminal, imputando à morosidade estatal a responsabilidade pelo atraso. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea na decisão em que se manteve a prisão preventiva, com base apenas em alegações genéricas e na gravidade abstrata do delito. Invoca, também, o princípio da homogeneidade, sustentando que a prisão cautelar se mostra mais gravosa que a provável pena a ser eventualmente imposta.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

É o relatório.
Passo a decidir.

Emerge da denúncia que, no dia 16/4/2025, às 06h56min, na Rua Maria Gomes de Carvalho, Morro Antônio Martins, em Guaçuí, os réus Daniel Silva Polido, Bruno Ferreira da Silva, Luciano Alves e Gabriel da Silva Souza Teixeira, acompanhados do adolescente J. R. S. P, e em associação, tinham em depósito 146 (cento e quarenta e seis) buchas de substância análoga a maconha, 47 (quarenta e sete) tabletes médios de substância análoga a maconha e 2 (duas) balanças de precisão.

Consta dos autos que policiais militares se deslocaram até o endereço supracitado para cumprir o mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 5000442-45.2025.8.08.0020.

No local, os moradores foram chamados, contudo ninguém respondeu, apesar de ser possível escutar movimentação dentro da residência. Diante disso, os agentes de polícia arrombaram a porta e adentraram no local.

No interior da residência, estavam os 4 (quatro) denunciados acompanhados pelo adolescente. Realizada busca no local, foram encontrados os entorpecentes, além da quantia de R$ 50,00 e duas balanças de precisão.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública. Destacou a autoridade apontada como coatora, ainda, “que o autuado BRUNO possui registro criminal por tráfico de drogas (0016055-72.2015.8.08.0011)”.

Em relação à prisão preventiva, esta é
cabível
, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (pena máxima em abstrato superior a quatro anos), e
necessária
, uma vez que quantidade do material ilícito encontrado, bem como o fato de estarem os réus, supostamente, praticando o delito em associação e na companhia de adolescente, são elementos idôneos a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Na sequência, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Na espécie, segundo os dados do processo de referência, a denúncia foi oferecida em 22/7/25 e em 30/7/25 foi determinada a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia. Em 31/7/25 foi apresentada a resposta à acusação. Em 03/9/25 a prisão preventiva foi mantida. Em 23/10/25 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/25. Realizada a audiência, foram inquiridas as testemunhas e realizado o interrogatório dos réus.

Ademais, prestando informações, o juízo de origem consignou que o feito encontra-se aguardando apresentação de alegações finais pelas partes.

Desse modo, com fulcro na Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa. Ademais, pelo andamento dos autos, verifica-se que não transcorreu demasiado tempo desde a decretação da prisão preventiva, há menos de um ano, estando o feito na fase final.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)